Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO. EMPRESA ESTRANGEIRA. PROVA DO DANO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O julgamento antecipado da lide não implica nulidade da sentença, quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, artigos 355, I, c/c 370, parágrafo único).
2. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Não se exige prova, basta a afirmação da pertinência da ação. Eventual comprovação, no curso do processo, sobre a responsabilidade da parte Ré é questão afeta ao mérito.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
4. No caso concreto, o Autor, que investiu valores para a realização de operações de câmbio no exterior, não comprovou o alegado prejuízo, tampouco a conduta ilícita da Ré.
5. Ausente a prova do ilícito e do prejuízo alegado pelo Autor, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.